Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017807-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), EIDIGER GARCIA DE CARVALHO - CPF: 503.728.821-53 (AGRAVANTE), JAQUELINE VIER - CPF: 532.029.701-78 (AGRAVADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREMISSA EQUIVOCADA – EXECUÇÃO DE VALOR TOTAL DA PRETENSÃO – CONCORDÂNCIA DA PARTE AGRAVADA/CREDORA QUANTO AO EQUÍVOCO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PRÓPRIA AGRAVADA PARA QUE SEJA RECONHECIDO VALOR ATINENTE À DESÁGIO E NÃO O VALOR TOTAL – VIABILIDADE DE CORREÇÃO POR MEIOD E EMBARGOS A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – AGRAVO PROVIDO.

Tendo em vista que a própria exequente/agravada fez constar que a questão que envolve o feito diz respeito à deságio e; portanto, seria inviável a pretensão executória sobre o valor total da causa, mormente porque os outros valores já haviam sido deliberados, impõe-se reconhecer a utilização de premissa equivocada (erro), sendo viável a utilização de embargos de declaração, inclusive para se evitar o enriquecimento sem causa,

salientando-se que os valores consubstanciam o cumprimento de sentenças são bastantes inferiores ao valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
EIDIGER GARCIA DE CARVALHO
, em face de
decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Divórcio Direto nº 0009106-18.2012.8.11.0055 Cód. 314640 (Execução de Honorários Advocatícios), proposta por
JAQUELINE VIER
,
indeferiu os embargos de declaração e intimou o Agravante a pagar os valores atualizados do debito.

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que ela está em desconformidade com a realidade fática.

Argumenta que “(...)
a advogada juntou petição nos autos solicitando a execução da sentença em que o agravante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, conforme petição de ID 91574921, sendo deferido o pedido conforme decisão de ID n°101990602. Nesta esteira, o agravante peticionou um embargo de declaração conforme petição de ID n°104033993, em que considerou abusivo os valores cobrados tendo em vista que o que se questionava seria somente parte dos valores referentes a ação e não o valor da capa dos autos, sendo assim impossível a cobrança de honorários do valor total da causa”; que “(...) a advogada da agravada reconheceu o erro em sua cobrança na petição de ID n°105771912, porém apesar do erro na cobrança ter sido praticado por ela a mesma requer a atualização monetária e a incidência de juros remuneratórios durante o período entre a decisão e o debate do debito. Entendendo ser cabível somente o pagamento do valor principal, já que o erro na cobrança aconteceu por desídia de seus patronos”.

Afirma que “(...)
a magistrada em decisão de ID n°123865343, indeferiu os embargos de declaração e intimou o agravante a pagar os valores atualizados do debito. “Intimado para se manifestar, relatou o exequente que houve equívoco no cálculo e, assim, pleiteou o prosseguimento do feito com execução de R$ 9.095,22 (nove mil e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos – id n. 105771916)”. Não se podendo saber quais valores reais devidos”.

Destaca que “(...)
o “equivoco”, ocorreu por parte da defesa da agravada não podendo o agravante pagar por um erro que não foi seu”.

Aduz que se trata de questão de ordem pública, e que a Magistrada foi levada a erro.

Pleiteia a suspensão da decisão proferida no dia 20/7/2023, sustentando o preenchimento dos requisitos necessários.

Requer o recebimento e o deferimento liminar para que sejam suspensos todos os atos processuais até o julgamento de mérito deste recurso.

No mérito, pede que seja ratificada a decisão liminar concessiva.

O pleito liminar foi deferido.

O Juízo singular prestou informações, noticiando a manutenção da decisão recorrida.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Divórcio Direto nº 0009106-18.2012.8.11.0055 Cód. 314640 (Execução de Honorários Advocatícios), proposta por
JAQUELINE VIER
em face de
EIDIGER GARCIA DE CARVALHO
,
indeferiu os embargos de declaração e intimou o Agravante a pagar os valores atualizados do debito.

Pois bem.

Verifica-se que a exequente apresentou a petição de cumprimento de sentença, nos próprios autos, para recebimento de honorários mencionando como valor da causa: R$
73.187,31(setenta e três mil cento e oitenta e sete reais e treze centavos). (ID. Num. 177447189)

Tal situação fez com que o Executado/Embargante/Agravante se manifestasse buscando o reconhecimento de inviabilidade de utilização do valor integral da causa como parâmetro, pois a discussão versa exclusivamente sobre um deságio no recebimento de valores atinentes ao pagamento de parcelas; sendo que os outros valores já foram deliberados – não podendo ser reinseridos em execução de honorários de sucumbência, posto que sequer foram objeto de discussão nos autos.

Verifica-se que a pretensão do agravante merece guarida. Afinal apesar da limitação contida no artigo 1.022 do CPC, considero caracterizado o erro de premissa, o qual se consubstancia em razão do evidente prejuízo que sofreria o Agravante.

Mostra-se evidente que a própria Agravada, devidamente representada pelo seu advogado, fez constar que:

“(...) Por um lapso, fora realizado o pedido de execução sobre o valor da inicial(ação de divórcio), não sendo observado que a condenação em honorários face ao executado se deu com razão ao pedido de sob as fls. 28/30 de Id. 58302722 e da petição de p. 87 de Id. 58302722, (cumprimento de sentença face diferença do valor da soja). Sendo requerido pelo executado sob o a petição de fls.87 ID58302722 : 3.333 (três mil trezentos e trinta e três) sacas de soja convencional e foi pago ao exequente 3.333 (três mil trezentos e trinta e três) sacas de soja transgênica. Perfazendo a época um deságio de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), sendo o valor devido R$ 83.250,00 (oitenta e três mil e duzentos e cinquenta reais. Diante o exposto, se requer o prosseguimento da execução, devendo ser atualizado o valor da causa em 10%(dez) por cento sobre o valor de R$ 83.250,00(Oitenta e três mil duzentos e cinquenta reais). Em anexo, valor atualizado da presente execução, devidamente atualizado a partir da sentença sob o ID 81763395, data 06.04.2022, que corresponde a quantia de R$ 9.095,22(nove mil noventa e cinco reais e vinte e dois centavos)”. (ID. Num. 177447190)

Também há que se considerar que a questão é de ordem pública; destacando-se que se encontrará incólume a decisão com trânsito em julgado. Acrescente-se, ainda, que deve ser respeitado o primado de impossibilidade de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, “mutatis mutantis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – CORREÇÃO DE OFICIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora.

Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(...)

(2) - Verificando que os cálculos estão em desconforme com a coisa julgada material constante da sentença transitada em julgado, deve ser conhecido e aceito pedido de exceção de pré-executividade para, anulando os atos inquinados de erro material, possam ser feitos novos cálculos.

(N.U 1012073-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

No caso dos autos, está patente o equívoco quanto ao valor pleiteado no cumprimento de sentença. Ademais, houve concordância da parte adversa em relação aos propósitos do Agravante, tanto que sequer foi ofertada contraminuta ao agravo de instrumento; de modo que se pode considerar a continuidade da execução uma afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo e
determino
que seja considerado o valor de atualizado da execução em questão de
R$ 9.095,22(nove mil noventa e cinco reais e vinte e dois centavos)”, eis que os outros valores já foram deliberados

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024